Tribunal: TJDFT
Processo: 0704333-50.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente aos crimes tipificados no artigo 330 do Código Penal e no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), na forma do artigo 69, “caput”, 1a parte do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 07 (sete) meses de detenção, mais 10 (dez) dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta prevista no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que não existem provas de que o réu teria realizado manobras perigosas ou dirigido em alta velocidade na via em que ocorreu a abordagem, tampouco de que havia pessoa na via pública, de modo que o depoimento dos policiais está isolado nos autos. Subsidiariamente, em sendo mantida a condenação, pugnou pela revisão do quantum fixado, uma vez que o acréscimo acima de 1/6 da pena mínima, em razão da existência de circunstância desfavorável, mostra-se excessivo e desproporcional, tendo em vista que não há fundamento idôneo para exasperação superior. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no que tange ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal, no âmbito da dosimetria, pugnou pela reforma da sentença para que o parâmetro de exasperação da pena-base fosse fixado, no máximo, em 1/6 da pena mínima e, caso mantido o parâmetro utilizado pelo Juízo de primeiro grau, pela redução da pena, na segunda fase, em 1/6, em razão da confissão. Pugnou, ainda, que fosse estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, ou, alternativamente, a concessão do benefício da suspensão condicional da pena.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 55131847). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 55542628).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1224/2022 – 06a DP – ID 55127494 (Ocorrência Policial no 9.905/2022 – 06a DP – ID 55127495) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do acusado em seu interrogatório.
6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que tenham os policiais agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Ademais, os testemunhos foram corroborados, em parte, pela declaração do acusado quando confirmou, em juízo, ter conduzido seu veículo sem habilitação momento em que quase colidiu com a viatura policial e, por medo de os policiais forjarem um flagrante contra ele, empreendeu fuga para um local onde tem familiares, embora negue ter batido com o veículo em um portão ou que tenha colocado terceiros em risco durante a condução do automóvel.
7. No presente caso, restou devidamente demonstrado que no dia dos fatos o acusado estava na direção de seu veículo automotor, em via pública, sem ter habilitação e, ao ser abordado pelos policiais por estar realizando manobra (“cavalo de pau”) em um local com circulação de pessoas, desobedeceu a ordem ostensiva de parada, evadindo-se em alta velocidade, somente parando após colidir com um portão. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano à segurança viária, além de não atender a ordem legal de parada emanada pelos agentes públicos em policiamento ostensivo, encontrando-se, portanto, configurados os tipos previstos no artigo 330 do Código Penal e artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.
8. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não discipline o quantum de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022).
9. O magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais e ao princípio constitucional de individualização da pena, com fundamentação idônea e concreta, fixou a pena base um pouco acima do mínimo legal por incidir a circunstância judicial de maus antecedentes. Assim, no que concerne à fração utilizada para exasperação da pena-base, mantida a pena no patamar fixado na sentença, porquanto o incremento não se mostra desproporcional, considerando a utilização, como parâmetro, da fração de 1/8, e as múltiplas condenações transitadas em julgado anotadas na folha penal do acusado. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1382731, 07028640420198070011, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Correta, também, a redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal, no que tange ao crime de desobediência (art. 330 do CP), porquanto as frações de dia não são computáveis para fins de concretização da sanção, conforme disposto no artigo 11 do Código Penal.
11. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. No caso, embora a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, o réu foi condenado pela prática de crime doloso (ID 55127500 - pg. 4), não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3o artigo 44 do Código Penal. Incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais, conforme dispõe o artigo 77, inciso I, do Código Penal.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.